Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-64.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABSTENÇÃO DE CORTE E INCLUSÃO NO SPC/SERASA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DA FATURA CONTESTADA – DESNECESSIDADE FACE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria preveem a possibilidade da caução ser afastada em casos excepcionais, como na hipótese do terceiro deixar evidente provado que não tem condições financeiras de ofertar a referida caução, o que definitivamente não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. em 30/05/2018)

No tocante ao requerimento do recorrente de exclusão liminar do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, observando os documentos constantes nos autos e levando-se em conta a indiscutível hipossuficiência do consumidor agravante em relação à concessionária agravada, a concessão da tutela antecipada é ato necessário para que haja equilíbrio de condições entre as partes, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO nº 001308-67.2020.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., deferiu parcialmente o pedido liminar, impossibilitando o corte de energia do consumidor (UC nº 6/2698073-0) pela concessionária, bem como a inclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, condicionado à comprovação da consignação da importância de R$32.378,66 (trinta e dois mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Em breve síntese a empresa agravante insurge quanto a caução exigida pelo juízo, posto que a cobrança é abusiva e indevida.

Defende a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Requer, ao final, a concessão da tutela provisória recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, tornando desnecessária a prestação da caução determinada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida em decisão de ID 38245471.

Mesmo devidamente intimada a agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 44562454.

O Juízo
a quo
prestou informações através do Ofício de ID nº 38618985.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso deve ser provido. O seu objeto é o pedido de não prestação de caução para o impedimento do corte da energia elétrica e para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Como sabido, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Data do Julgamento 04.05.06).

Ademais, conforme pacífica e reiterada Jurisprudência, o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como o é a energia elétrica, confira:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017).

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – ANTIGO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, diversamente da conclusão firmada pelo Juízo a quo, tenho como demonstrada a probabilidade do direito da autora e, por se tratar de serviço essencial à digna condição de vida, também é evidente o periculum in mora. Não se pode vincular os débitos pretéritos relativo ao antigo proprietário com o novo proprietário, pois há outros meios de cobrança por parte da concessionária do serviço. É descabida a negativa do fornecimento do serviço em face da existência de débito referente à recuperação de consumo, em nome de proprietário anterior do imóvel, sendo vedado condicionar a ligação da luz ao pagamento de débito constituído por terceiro. É sabido que a concessionária pode fazer uso de todos os instrumentos legais para a cobrança do crédito, exceto o constrangimento e coerção decorrentes do corte do fornecimento do serviço indispensável, assim considerados aqueles elencados no art. 10 da Lei nº 7.783/89”
(TJMT Agravo de Instrumento 1004581-97.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado em 09/08/2019)

Na hipótese, constata-se que o pedido da tutela de urgência na origem, foi formulado com o fim de que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da empresa agravante, bem como de promover a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A pretensão da agravante foi deferida, contudo, mediante o depósito judicial do valor discutido, na expressiva quantia de R$32.378,66 (trinta e dois mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), fato que causou a insurgência recursal.

Evidencia-se dos autos que a agravada emitiu a fatura de janeiro/2020, com valores muito acima da média de consumo dos meses anteriores, sob o fundamento de que se tratava de recuperação de consumo.

Assim, não há razão para a prestação de caução, uma vez que deve ser exigida apenas quando verificada pelo julgador, circunstâncias que a torne adequada para evitar prejuízos, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003326-07.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado em 01/08/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a medida liminar recursal deferida e
afastar a necessidade de caução imposta pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020